Tribunal: TJSP
Processo: 1029158-19.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CONTRATO – Empréstimos bancários – Limitação das parcelas de descontos a 30% dos rendimentos líquidos restrita àquelas efetuadas diretamente do salário – Descontos diretamente em conta corrente que não podem ser limitados – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029158-19.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ADRIANA
APARECIDA PIMENTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CREFISA S/A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de
votos, em julgamento proferido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC, negaram
provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declara, acórdão com o 2o Juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ TARCISO
BERALDO, vencedor, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO,
vencido, PEDRO KODAMA (Presidente), SERGIO GOMES E ANA CATARINA
STRAUCH.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42533
APEL.No: 1029158-19.2019.8.26.0196
COMARCA: São Paulo 4a VC
APTE. : ADRIANA APARECIDA PIMENTA (JUST GRAT)
APDA. : CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
CONTRATO
Empréstimos bancários
Limitação das
parcelas de descontos a 30% dos rendimentos líquidos restrita
àquelas efetuadas diretamente do salário
Descontos
diretamente em conta corrente que não podem ser limitados
Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça Sentença
mantida Apelação improvida.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença proferida pelo
MM Juiz de Direito Dr. Paulo Sérgio Jorge Filho que julgou parcialmente procedente
ação revisional de contrato bancário para determinar a “readequação contratual no
tocante a cobrança de juros do contrato n° 095000337191 em 7,68% ao mês e do
contrato n° 095000350840 em 7,94% ao mês, de acordo com a taxa média do mercado e
conforme requerido na inicial com a consequente restituição à autora dos valores pagos
indevidamente”; os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da
condenação
Sustenta a apelante que os descontos realizados sobre os
respectivos vencimentos para pagamento das parcelas dos empréstimos não podem
ultrapassar 30% dos seus ganhos líquidos, inclusive no que diz respeito aos descontos
em conta corrente, na linha da jurisprudência que indica e que faz jus ao recebimento de
indenização pelos danos morais experimentados.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Com efeito, embora tenha este signatário adotado posicionamento
diverso anteriormente, a verdade é que, melhor refletindo sobre o tema, tem-se que, na
presente demanda, não se discute a existência do crédito da apelada no valor contratado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mas apenas a regularidade da forma de cobrança, isto é, a possibilidade de desconto
diretamente da conta corrente em valor superior a 30% dos rendimentos.
Especificamente quanto aos descontos em conta corrente, o C.
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.586.910/SP, decidiu “Não há supedâneo legal
e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para
desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira
administradora da conta-corrente”, cabendo à parte em dificuldades financeiras
adotar aquelas disposições legais específicas previstas no ordenamento jurídico.
Tal posição foi pacificada naquela C. Corte, assinalando-se que,
“em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em
folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de
solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento”
(AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019).
No caso, a apelante firmou dois contratos de empréstimo nos
quais não há previsão de descontos em folha de pagamento ou benefício previdenciário,
mas sim diretamente em conta corrente.
Assim, a estes não pode ser imposta a limitação de 30% que se
refere especificamente a débitos diretamente em folha, sem prejuízo da adoção de outras
medidas pelo interessado.
Anote-se, por fim, que não há falar em indenização por dano
moral, na linha do voto do Em. Des. Relator sorteado.
Fica, pois, mantida a r. sentença, majorando-se apenas os
honorários de advogado do patrono da apelada para 15% do proveito econômico,
observada a justiça gratuita.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1029158-19.2019.8.26.0196
Apelante (s): Adriana Aparecida Pimenta (Justiça Gratuita)
Apelado (a): Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: Franca - 4a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Paulo Sérgio Jorge Filho
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO, com ementa No 14492
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de limitação em 30% e
indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência
- Contrarrazões arguindo preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade - Rejeição - Empréstimo pessoal - Incidência do
CDC (Súmula 297 do C. STJ) - Revisão contratual autorizada
no CDC, art. 6o, V - Necessidade de preservação da dignidade
da pessoa humana e da proteção ao salário (CF, artigo 1o, III, e
7o, IV) - Aplicação analógica das regras da Lei no 10.820/03 -
Cabimento da limitação de parcelas a valor que não supere 30%
dos vencimentos líquidos - Prorrogação automática do prazo
contratual, e com incidência das mesmas taxas - Dano moral não
caracterizado - Situação que se limitou à seara da cobrança em
conformidade com o então ajustado em contrato - Sentença
parcialmente modificada - Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença
de fls. 120/127, proferida em 16/01/2020, e decisão que rejeitou embargos de
declaração (fls. 149), de relatório adotado, que julgou parcialmente procedente ação
denominada “de limitação em 30% e indenização por danos morais”, e determinou a
readequação contratual à taxa média de mercado, com restituição dos valores pagos
indevidamente, com correção monetária e juros de mora a partir de cada desconto,
atribuindo sucumbência recíproca para as partes arcarem proporcionalmente com os
consectários sucumbenciais e verba honorária fixada em 10% sobre o proveito
econômico obtido por cada litigante devendo a ré calcular na forma do Enunciado no 14
da ENFAM.
Apelo da autora (fls. 129/141) alegando, em síntese, que os
descontos em conta corrente devem ser limitados ao patamar de 30% do seu benefício
previdenciário para não comprometer sua sobrevivência; e, cabimento de indenização
por dano moral em virtude das ilegalidades praticadas, reduzindo a apelante a condição
de miserabilidade, sendo reconhecido por diversos Tribunais o dano social que a
empresa requerida tem causado em razão da habitualidade de cobrança de empréstimos
acima do limite legal permitido. Pede provimento do recurso.
Contrarrazões a fls. 162/178, com preliminar de dialeticidade
recursal.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 03/02/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade de
justiça concedida (fls. 41).
Rejeito a preliminar suscitada pelo réu, ora apelado, no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de violação ao princípio da dialeticidade.
A autora, ora apelante, sucumbiu parcialmente da sentença,
tendo recorrido com vistas a obter provimento integral do seu pedido inicial, articulando
as razões dessa sua pretensão. Restou cumprida a regra constante no artigo 1.010, II e
III, do Código de Processo Civil de 2015, não havendo qualquer óbice ao conhecimento
do recurso.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”, de modo que os princípios de
proteção ao consumidor exigem sejam aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC autorizam
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
O CDC, artigo 6o, V, autoriza modificação de cláusulas
contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão por falta
superveniente que as tornem excessivamente onerosas; enfim, é direito do consumidor
revisão de cláusula financeira de contrato de mútuo, de qualquer espécie, já que não há
na disposição qualquer restrição.
A regra do CDC tem o objetivo de preservar minimamente as
condições de sustento da pessoa, prestigiando-se, assim, o princípio da dignidade da
pessoa humana e o da preservação do salário, que estão dispostos nos artigos 1o, III e 7o,
IV, da Constituição Federal.
De tal modo, ao que se denominou de relativização do pacta
sunt servanda é, no âmbito de ação revisional, ampla e irrestrita, cabendo ao juiz,
sopesado o caso concreto, ditar o que de melhor resulta ao equilíbrio contratual diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
daquelas premissas maiores.
E não há na aplicação das aludidas premissas, até por elas não
distinguirem e nem excepcionarem modalidades de negócios bancários, margem de
distinção entre parcela de mútuo descontada em folha de pagamento ou em benefício
previdenciário, com parcela de mútuo debitada em conta corrente onde creditado
vencimentos/benefício, uma e outra que demandam limitação, inclusive na aplicação do
princípio da isonomia, e a vista dos efeitos financeiros, pois na eventual exclusão o
valor de parcela excluída poderá consumir o remanescente da remuneração.
Assim sendo, presente situação de onerosidade excessiva do
valor de parcela de mútuo, legal e necessária é intervenção judicial no consenso, o que
se dá, pelo parâmetro comumente aplicado de aferição, que é o do percentual de 30% ou
35% dos vencimentos líquidos objeto da Lei n.o 10.820/2003, analogicamente aplicada.
A Lei no 10.820/03 regulamenta as autorizações para descontos
de prestações originadas de contratos de empréstimos bancários em folha de pagamento
dos empregados da iniciativa privada, regramento legal também aplicável, por analogia,
aos funcionários públicos, ao limite máximo de 35% da margem disponível da
remuneração, reservado 5% para amortização de despesas e saques por cartão de
crédito.
Este é, inclusive, o posicionamento desta C. Câmara:
“APELAÇÃO - BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
LIMITAÇÃO DE VENCIMENTOS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA - RECURSOS DAS INSITUIÇÕES FINANCEIRAS E
DA AUTORA. 1. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - A retenção dos
vencimentos percebidos pela autora, diretamente, por meio de desconto
consignado em folha, ou por apropriação de proventos depositados em
conta bancária, não pode superar 30% (trinta por cento) de seus ganhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
líquidos, nem mesmo diante de contratação em tal sentido - Pactuação
em sentido contrário e disposições dos Decretos Estaduais no
51.314/2006, 60.435/2014 ou 61.470/2015 que não podem se sobrepor
ao princípio constitucional de respeito à dignidade da pessoa humana,
de forma que subsistem os preceitos insculpidos na Lei Federal no
10.820/03 - Precedentes. 2. MULTIPLICIDADE DE CREDORES - Ação
proposta em face de cinco casas bancárias - Para a limitação, deve-se
observar a anterioridade das contratações - Ausência de Ilícito dos
credores que pactuaram empréstimo dentro da margem consignável, daí
o provimento aos recursos das instituições financeiras. 3. DANOS
MORAIS - Inocorrência - Ausência de prova do sofrimento de danos
extrapatrimoniais suficientes para que configurado o dever de indenizar
- Dissabores verificados não causados exclusivamente pela instituição
financeira. RECURSOS DAS CASAS BANCÁRIAS PROVIDOS.
RECURSO
DA
AUTORA
DESPROVIDO”.
(Apelação
no
1012191-66.2017.8.26.0066, Rel. Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito
Privado, DJ 26/02/2019).
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS
-
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS
EM 30% SOBRE OS VENCIMENTOS LÍQUIDOS - Sentença de
procedência
-
Pretensão
do
banco
apelante
de
reforma
-
INADMISSIBILIDADE:
A
Lei
n°
10.820/03
regulamentou
as
autorizações para descontos de prestações originadas de contratos de
empréstimos bancários em folha de pagamento dos empregados da
iniciativa privada e por analogia aplica-se aos servidores públicos, ao
limite máximo de trinta por cento da remuneração disponível. Em
respeito ao princípio da dignidade humana deve ser preservado o
caráter alimentar da remuneração. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO”. (Apelação no 1000107-38.2018.8.26.0441, Rel. Israel
Góes dos Anjos, 37a Câmara de Direito Privado, DJ 29/01/2019).
“Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato.
Empréstimos consignados. Descontos em folha de pagamento e conta
corrente superiores a 30% dos vencimentos líquidos do autor.
Inadmissibilidade. Observância ao princípio da razoabilidade e do
caráter alimentar dos vencimentos. A Lei n° 10.820/03 regulamentou as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autorizações para descontos de prestações originadas de contratos de
empréstimos bancários em folha de pagamentos dos empregados da
iniciativa privada e também dos servidores públicos, ao limite máximo
de trinta por cento da remuneração disponível. Insurgência contra
decisão que arbitrou multa diária no caso de descumprimento da
obrigação. Possibilidade de arbitramento, diante do seu caráter
coercitivo. Valor adequadamente fixado de R$100,00, mas limitado a
R$10.000,00. Danos morais afastados. Inexistência de prática de ato
ilícito pelo banco/réu. Determinação para que o banco restitua ao autor
os valores pagos a maior afastada. Limitação de descontos sobre
contratos (de empréstimo) decorrentes de adiantamento de 13o salário e
antecipação de imposto de renda. Não configuração. Pedido do réu para
expedição de ofício ao órgão pagador para não averbar mais nenhum
empréstimo consignado novo. Descabimento. Sentença parcialmente
reformada. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, parcialmente
provido”. (Apelação no 1024662-15.2017.8.26.0196, Rel. Pedro
Kodama, 37a Câmara de Direito Privado, DJ 27/11/2018).
De se consignar ainda que diante do retro fundamentado e
respeitados entendimentos contrários, resulta inviável aplicação ao caso do julgado do
c. STJ, REsp 1.586.910/SP, e outros assemelhados.
Cabível, em decorrência, limitação do valor de descontos de
parcelas de empréstimos mediante débito em conta corrente que recebe benefício
previdenciário, mormente pelo cancelamento da Súmula 603 do C. STJ.
Como reflexo da limitação de descontos, haverá automática
prorrogação dos prazos contratuais até final liquidação dos contratos e com incidência
de todos os encargos neles ajustados, esclarecendo-se que só será possível negativação
do nome da autora em caso de ulterior mora das parcelas pelo valor revisto.
No que tange ao arbitramento de dano moral, não há nos autos
elementos de que a autora tenha suportado qualquer abalo de crédito em decorrência dos
fatos, tendo apenas adimplido parcelas apuradas das taxas de juros previstas no contrato
de empréstimo pessoal que, em decorrência da sentença proferida pelo juízo a quo,
foram declaradas abusivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Do contexto, não se vislumbra a ocorrência de dano moral, pois
ausente maior publicidade ou abusos, inexistindo demonstração de conduta abusiva ou
vexatória apta a gerar danos morais indenizáveis.
Correto, em decorrência, o entendimento do juízo a quo no
sentido de que: “a autora contratou livremente com a instituição financeira, e anuiu,
portanto, com a situação que alega ter dado causa à sua insolvência. Tal fato não pode
ser considerado como ensejador de danos morais, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva.
Vale dizer, a autora não nega ter celebrado os contratos de empréstimo, sendo possível
concluir que contribuiu de modo considerável para a situação em que se encontra. Não
há como agora vir a juízo pleitear indenização sob pena de incidir na máxima “venire
contra factum proprium”, inadmissível no direito brasileiro. Eventuais dissabores e
contratempos suportados pela autora em razão dos descontos das prestações em sua
conta corrente e da consequente retenção de seus rendimentos, por si só, não são aptos
a caracterizar danos morais” (fls. 126).
Nessa quadra, o recurso é parcialmente provido e a ação segue
julgada parcialmente procedente, mantida a sucumbência recíproca, conforme fixado
pela sentença.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
11F9BA94
4
10
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
11EF3127
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1029158-19.2019.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.